Tribunal: TJDFT
Processo: 0730375-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. Sobre o transporte de coisas dispõe o art. 749 do Código Civil que: "O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto". No mencionado diploma civil, ainda prescreve o artigo 750 que a responsabilidade do transportador começa desde o momento em que recebe a bagagem e termina quando entrega a coisa ao destinatário. Partindo desses dispositivos legais, tem-se que a mala da apelada efetivamente deveria ter sido entregue de forma intacta e no destino.
2.O dano moral, passível de ser indenizado é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano.
3. No caso, em tela, houve o extravio da bagagem da apelada, havendo atraso de dois dias para a restituição, sendo que, a apelante furtou-se, ainda, de sua obrigação de restituí-las junto ao hotel onde encontrava-se a apelada, exigindo seu deslocamento para o aeroporto para retirada. 3.1 No caso de extravio de pertences, é presumido, dispensando prova, é o chamado dano in re ipsa, isto é, inerente ao próprio fato, não cabendo qualificar o incidente sofrido pelo consumidor como mero dissabor do cotidiano.
4. Diante da ausência de critérios definidos, compete ao julgador observar as melhores regras ditadas para a fixação da reparação, tendo em conta as circunstâncias que envolveram o fato, as condições pessoais, econômicas e financeiras do ofendido, assim como o grau da ofensa moral, a repercussão da restrição, e a preocupação de não se permitir que a reparação se transforme em fonte de renda indevida, bem como não seja tão simples que passe despercebido pela parte ofensora, consistindo, destarte, no necessário efeito pedagógico de evitar futuros e análogos fatos. 4.1 Tomando-se por base os critérios mencionados, finalidades e princípios em comento, observando-se, ainda, todos os inconvenientes suportados pela autora, reputo que o valor arbitrado na origem foi bastante e suficiente para compor os danos morais discutidos, considerando-se a extensão e natureza do evento danoso. Não é exorbitante, tampouco insignificante. Repara a aflição suportada pela autora/apelada e não gera enriquecimento sem causa.
5. Recurso conhecido e improvido.